Tribunal: TJSP
Processo: 2006356-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES ENCONTRADOS EM CONTA CORRENTE E CADERNETA DE POUPANÇA DOS EXECUTADOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. IMPENHORABILIDADE DA VERBA, NOS TERMOS DO ART. 833, IV E X, DO C.P.C. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.